Tribunal: TJMT
Processo: 1021779-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021779-16.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: ADELIR ANTONIO STRAPAZZON E ELENIR FATIMA DOS SANTOS STRAPAZZON
AGRAVADO: NELSON ARLINDO BESS
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADELIR ANTONIO STRAPAZZON e ELENIR FATIMA DOS SANTOS STRAPAZZON na Ação de Revisão de Contrato ajuizada por NELSON ARLINDO BESS, contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos se abstenham de inscrever o nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, inclusive protesto, ou de promoverem a cobrança judicial ou extrajudicial e penhora de bens móveis ou imóveis, relativo ao contrato objeto da ação, até a solução definitiva da demanda.
Consta dos autos que o autor/agravado adquiriu dos requeridos/agravantes um imóvel rural denominado de “Fazenda Catarinense”, em 17.06.2016, com 753,3141 hectares, sendo 417,22 hectares de área aberta, preparadas para cultura de grãos e quando da celebração do contrato de compra e venda, o demandante tinha ciência de apenas uma multa ambiental (Auto de Infração n. 9057817/E, Termo de embargo n. 26.194, do IBAMA/MT, de 61,22 hectares, multa no valor de R$ 310.000,00).
Segundo o autor, apesar de vir honrando os pagamentos pontualmente, restando apenas duas parcelas para quitar a obrigação, tomou ciência da lavratura de mais um auto de infração sobre a propriedade adquirida, AI no 0849-D no valor de R$ 2.086.112,67 (dois milhões e oitenta e seis mil e cento e doze reais e sessenta e sete centavos) e termo de embargo no 0392-D, lavrados pela SEMA-MT sobre a área aberta do imóvel (417,22 ha), constando no relatório de fiscalização que o desmatamento teria ocorrido nos anos de 2014/2015, anterior, portanto, à compra do imóvel.
Sob a alegação de que tais fatos o estaria impedindo de livremente utilizar sua propriedade, foi proposta a ação.
Os agravantes, por sua vez, alegam que o Compromisso Particular de Compra e Venda prevê que eventuais encargos, multas e medidas administrativas junto ao IBAMA e demais órgãos que surgirem após a celebração do acordo são de responsabilidade do compromissário comprador, bem como que o agravado não deixou de produzir sobre o local, inexistindo perda de área produtiva.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Apesar da previsão contratual de que os encargos que surgirem após a celebração do contrato de compra e venda serão de responsabilidade do compromissário comprador, verifica-se que o auto de infração e termo de embargo questionados (ID 30591342 dos autos de origem) foram lavrados em virtude de desmatamento ocorrido anteriormente ao negócio (2014 e 2015).
Ademais, denota-se dos autos que agravado vinha cumprindo regularmente sua obrigação de pagamento (ID 30590782 dos autos originários), não pretendendo rescindir o contrato, mas tão somente revisá-lo em razão das sanções administrativas lançadas pela SEMA-MT sobre a propriedade negociada.
Desta feita, mostra-se prudente, por ora, a manutenção da decisão agravada, até que sobrevenham mais informações e manifestação da parte adversa, possibilitando, assim, uma melhor análise da causa.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 21 de outubro de 2020.-
MARILSEN ANDRADADE ADDARIO
Desembargadora